Tribunal: TCU
Processo: 012.171/2003-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2002100 - DOCUMENTOS E PROCESSOS RELATIVOS À ATIVIDADE FIM DO TCU;

Inteiro teor:
Acórdão 1630/2024-TCU-Plenário Trago à apreciação deste Colegiado proposta de revisão de ofício do Acórdão 907/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas (peça 57), a fim de tornar insubsistente a multa aplicada no subitem 9.3 a José Vitor Pereira, tendo em vista o falecimento do aludido responsável antes do trânsito em julgado da deliberação condenatória. Considerando o falecimento do responsável em 3/6/2022 (peça 241); considerando a nulidade da notificação pessoal para o recolhimento da dívida ante a rejeição de embargos opostos por devedor solidário ( Acórdão 2329/2019-TCU-Plenário ), em 6/7/2023; considerando que diante do falecimento do responsável e da nulidade da notificação, não houve o trânsito em julgado em relação ao responsável; considerando que o falecido deixou dois filhos maiores de idade, sendo um deles Fabiana de Jesus Pereira, conforme certidão de óbito (peça 241); considerando que ainda não foram encontrados registros de inventários extrajudicial ou judicial de partilha de bens do falecido, nem evidências de pensão civil instituída em decorrência de seu falecimento (peças 242 e 243) considerando que a Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc) propôs a revisão de ofício do Acórdão 907/2015-TCU-Plenário , contando com anuência do diretor (peça 245) e do Ministério Público de Contas (peça 246); considerando que o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 permite que o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, possa rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, considerando que os sucessores respondem pela obrigação de reparar o dano, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "d", e 174, do Regimento Interno do TCU e no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres prévios, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 907/2015-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a multa aplicada por seu subitem 9.3 a José Vitor Pereira em razão do seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; e b) encaminhar os autos à unidade técnica para a notificação de dívida do Acórdão 907/2015-TCU-Plenário o espólio de José Vitor Pereira na pessoa de sua filha, Fabiana de Jesus Pereira (art. 34, I, da Resolução 360/2023 do TCU). 1. Processo TC- Processo 012.171/2003-5 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 015.481/2006-6 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA); Processo 008.186/2002-3 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA); Processo 008.089/2004-6 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA) 1.2. Responsáveis: Carlos Irineu de Macedo (XXX.398.334-XX); Carlos Scherr (XXX.209.927-XX); Clécio Maria Gouvêa (); Francisco José de Carvalho (XXX.691.787-XX); Gloria Aparecida Lemos de Souza (XXX.825.717-XX); Hilda Maria Monteiro (XXX.055.381-XX); Ildary Mesquita Machado (XXX.827.207-XX); Jadiel Pires Nogueira da Silva (XXX.219.537-XX); Jose Roberto dos Santos (XXX.826.968-XX); José Vitor Pereira (XXX.849.227-XX); Lucy Therezinha Castro Silva (XXX.243.927-XX); Luiracy de Castro Sylvestre de Queiroz (XXX.098.297-XX); Luiz Henrique da Cunha Loyola (XXX.103.447-XX); Marcia Gisele Santos da Costa (XXX.983.677-XX); Predserv Manutenções e Serviços Ltda (73.903.965/0001-68); Regina Maria de Aquino Xavier (XXX.974.687-XX); Regina Maria de Oliveira da Silva (XXX.583.287-XX); Reynaldo Ferreira de Almeida Neto (XXX.418.807-XX); Valdemar da Silva Fagundes (XXX.083.561-XX); Volume Construcões e Participacões Ltda (34.265.298/0001-83). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Raissa Roese da Rosa (52568/OAB-DF), Mariana Albuquerque Rabelo (44.918/OAB-DF) e outros, representando Volume Construcões e Participacões Ltda; Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto (106456-A/OAB-SP), Condorcet Pereira de Rezende (106457-A/OAB-SP) e outros, representando Carlos Scherr; Marcos Jorge Caldas Pereira (2.475/OAB-DF), Ana Luisa Rabelo Pereira (12.997/OAB-DF) e outros, representando Carlos Irineu de Macedo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.